Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-11.2021.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001785-11.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA - CPF: 934.972.021-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BEATRIZ ELIANE KRIMOK - CPF: 014.527.351-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO KRIMOK KAIABI (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON DOS SANTOS - CPF: 007.044.421-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ ELIANE KRIMOK - CPF: 014.527.351-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO. MATE
R
I
ALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PROVA TESTEMUNHAL
CORROBORADA PELA PERICIAL. 2. REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. POSSIBILIDADE. LESÃO NÃO CONFIGURADA COMO DEFORMIDADE PERMANENTE. PENA READEQUADA. 3. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO FAVORÁVEL
À
APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33,
§ 2º,
ALÍNEA
C

E

B,
DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NO ÉDITO CONDENATÓRIO.

5.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É descabido

falar em absolvição da apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada nas provas produzidas na instrução proce
ss
ual
,
mormente
nos depoimentos extrajudicial e judicial do
s
informante
s
que presenci
aram
os fatos
,
corroborado pelo
laudo pericial
,
que firmemente apontam
-na
como a autora das agressões sofridas pela ofendida.

2.
Deve ser acolhido o pleito
do apelante visando a
desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão leve
porquanto
não
ficou
comprovada a existência de
deformidade permanente,
diante da impossibilidade de visualização da cicatriz que fica completamente
ocultada pelo cabelo da vítima
, assim como diante da existência
por parte dela, de
qualquer
relat
o

de
sentimento de humilhação devido à cicatriz
que ostenta
.

3.
É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto
à apelante, porquanto, embora ela
tenha circunstâncias
judiciais
favoráveis e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual

“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais
.
”

4.
É desconstituído de
interesse recursal o pedido cujo benefício já foi deferido na decisão recorrida
.

5.
A
título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6. Recursos parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Maria
Jos
é

Anacleto de Souza

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Juara
/
MT,
nos autos da
Ação Penal
n.
10
01785-11.2021.8.11.0018
,
conden
ando-
a
pela prática do crime de lesão corporal

de natureza grav
íssima
, previsto no art. 129, §
2
º,
IV,
do Código Penal,
à pena de
2
(
dois
)
anos e 4 (quatro)
meses
de
reclusão
, em regime
semi
a
berto
.

A
apelante
, nas razões recursais que
estão

no ID
1
86069255
,
postul
a
: (i)

sua
absolvição com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal; (
ii
)

e,
subsidiariamente
:
a desclassificação
para o delito de lesão corporal leve,
previsto
no art. 129,
caput
,
do C
ódigo Penal; (
iii
)
a
fixa
ção

d
o regime aberto, sob o argumento de que preenche todos os requisitos favoráveis
previstos no
art. 33 do Código Penal
; e (i)

a
concessão da isenção de custas
e despesas
processuais
.

E, a
o final,

prequestiona

a matéria discutida neste recurso; e, por fim (v).

O
Ministério Público,
nas contrarrazões que estão no
ID
1
86069257
,
pugna
pelo desprovimento deste
recurso
,

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

1
89445175
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
1
86069205, p.3-4
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 15 de julho de 2021, por volta das 16:45hrs, na residência particular, situada na Rua Uruguai, Bairro Jardim América, nesta cidade, a denunciada
Maria José Anacleto de Souza
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Beatriz Eliane
Krimok

Kaiab
, resultando deformidade permanente.

Conforme consta do caderno informativo, no dia e hora dos fatos, a vítima estava participando de uma confraternização na casa da denunciada, sendo que todos os convidados e a anfitriã estavam consumindo bebidas alcoólicas.

Contudo, em razão da ofendida supostamente ter deixado os seios
a
mostra, a denunciada se apossou de um pedaço de madeira e passou a desferir pauladas nesta, inclusive na região da cabeça, causando-lhe lesão que resultou em pontos cirúrgicos e marcas definitivas (Exame de Corpo e Delito – Num. 61160594). Em virtude dos golpes, a vítima caiu no chão e desmaiou.

Diante do cenário, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no local, encaminhou a ofendida ao Hospital Municipal e conduziu a denunciada à Delegacia de Polícia

[...]

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
155105801
);
termo de representação criminal (ID 1
86069199, p. 14
)
;
boletim de ocorrência (ID
186069193
);
e
laudo de exame de lesão corporal
/
mapa topográfico para localização de lesões (
ID
1
86069197
)
;
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

N
o toca
n
te à autoria delitiva atribuída
à

apelante
, não há como se extrair
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença
condenatória
, na medida
em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência
por parte del
a
.

Com efeito, d
epreende-se
destes
autos que a apelante e a vítima mantinham um relacionamento amistoso e no dia dos fatos estavam ingerindo bebida alcóolica momento em que se desentenderam
;
e, após certa discussão,
Maria José
desferiu diversos golpe com um pedaço de madeira, tipo ripa, na região do crânio, tronco e pelve da
ofendida
, sendo imperioso destacar que, após o término das agressões, o filho
da vítima

[menor de idade]
–
que presenciou o crime
–
saiu em busca de socorro da Polícia Militar,
cujos integrantes
que ao chegar
em

ao
local do
crime encontr
aram
Beatriz Eliane estirada
no
chão, sem parte das vestes e com forte hemorragia no crânio.

Em que pese não tenha sido encontrado para ser ouvido em juízo,
Jaílson
dos Santos
, filho de criação da apelante, declarou na fase inquisitiva, no calor dos fatos, a dinâmica da desavença ocorrida entre
Maria José e Beatriz Eliana
, confirmando
as agressões
perpetradas
por aquela
com pedaço de
madeira
, cujas agressões
fo
ram
por ele reconhecida
s
na De
legacia de Polícia
, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]

Que
durante a tarde de hoje, 15/07/2021, diz ter se encontrado em uma

quitinete focalizada na Rua Uruguai, bairro Jardim América, onde reside sua mãe de criação

Maria José Anacleto de Souza. Que além de si, de Maria e outro rapaz que diz não conhecer

diz que no local se encontrava uma indígena, ora identificada peio nome Beatriz Eliane

Krimok

Kaiabi
. Que todos os presentes faziam uso de bebida alcoólica tipo cachaça e em

horário aproximado das 17 horas, quando todos se encontravam excessivamente

embriagados, diz que Beatriz Eliane tirou a roupa e deixando os seios à mostra passou a

rolar no chão, se enlamear

e a quebrar encanamentos hidráulicos e de esgoto.
Que diz que Maria José Anacleto pediu para que Beatriz Eliane parasse com aquela atitude e tendo em vista que está a ignorou, diz que Maria José Anacleto agrediu fisicamente desferindo golpes com um pedaço de madeira que atingiram a cabeça de Beatriz Eliane. Que diz que Beatriz Eliane ficou caída ao solo e por sua vez diz ter adentrado no quarto de Maria José Anacleto onde igualmente a esta diz ter adormecido. Que tempo depois policiais civis estiveram no local e capturaram Maria José Anacleto. Que visualizando nesta Unidade Policial um pedaço de madeira de dimensões 1,09 metros de comprimento por 16cm de largura, diz reconhecê-lo como sendo o mesmo pedaço de madeira que Maria José Anacleto utilizou para agredir Beatriz Eliane. Que alega não ter visto nenhuma outra pessoa agredir Beatriz Eliane, contudo, explica que durante certo tempo em que a desavença entre Maria e Beatriz acontecia permaneceu no interior de um quarto.
[...].

(ID
186069199
, p. 7)

C
orroborando a versão narrada pelo filho de criação da apelante,
o informante

Eberty

Krimok

Kaiabi
, filho da vítima,
na fase judicial,
ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva ao
assever
ar q
ue
logo
ao chegar
a
casa da apelante
presenciou
esta

batendo
na cabeça de sua mãe
de criação
[
Beatriz Eliane
]
com um pedaço de madeira.

A propósito, v
eja-se, esta parte do depoimento
judicial
de
Eberty
:

[...]
Ao
ser ouvido em juízo
o mesmo
ratificou as suas declarações dadas perante a autoridade policial, destacando ainda que: “Eu me lembro um pouco do ocorrido. Eu
vi ela
batendo. Na hora que eu cheguei lá ela já estava batendo, aí eu não sei
porque
isso aconteceu.
Era a Maria José e outro que estavam batendo. Ela estava usando
um ripa
, aí começou a bater nela. Ela começou a bater só na cabeça, aí deu um corte
.
A outra pessoa que estava com a Maria José eu não sei o nome, mas ainda eu lembro dele e
dela.”
[...]
(
Trechos do d
epoimento d
o informante

Eberty

Krimok

Kaiabi
extraídos da sentença condenatória vista no ID 186069243
)

Destacamos

Por sua vez,
a
apelante afirmou em juízo que
no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica
, porém não agrediu a vítima, afirmando que o corte
da cabeça desta foi resultado de
a ofendida
ter se jogado
ao
chão e se batido
,
tal como se infere destes
trechos
de seu interrogatório:

[...]
Em
seu interrogatório em juízo, a acusada declarou que: “aconteceu que eu vim da fazenda em comprei umas bebidas. (...) aí ela, a Beatriz perguntava do namorado dela, aí ei não sei o que deu nela e
ela meteu a mão nos canos de água e estourou os canos de água e se jogou no chão e tirou a roupa e ficou se batendo
.
Eu corri para dentro para guardar meu som
por que
ela começou a jogar barro. Foi isso.

Eu não
agredi ela
, ela ficou se batendo non chão numa poça de água. O corte na cabeça foi causado por ela se bater no chão
.
Não tivemos nenhuma
discussão.”
.
[...]

(
Trechos do i
nterrogatório da a
pelante Maria José Anacleto de Souza,
extraídos da sentença condenatória vista no ID 186069243
)
Destacamos

Todavia,
n
o
laudo do
exame
de corpo de delito
realizado na vítima
,
exteriorizado
no ID 1
86069197
,

consta a existência de
“
e
dema e e
quimose
região frontal a direta; edema e equimose pálpebra superior e inferior direita; edema, equimose e escoriação região malar direita; equimose e edema região
carot
idiana
direita; escoriação região
suprahioidiana
; duas escoriações região
espondiliana
; edema e equimose região dorsal
direita; escoriação região lombar; escoriação região escapular esquerda; ferida corto contusa
occipito
parietal direita; edema, equimose e
ferida coto contusa região
occipital; equimose e edema cotovelo esquerdo e direito; escoriação hipocôndrio esquerdo; edema e equimose região pubiana direita; equimose regi
ão tibial direita; equimose joelho direito; edema região nasal
”
,
lesões,
essas, que
se coaduna
m
com os fatos narrados pela
ofendida
durante a instrução processual
, ou seja, “
vestígios de lesão corporal de caráter contuso
e corto contuso
”.

Sendo assim, não
obstante
a

apelante
sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal
contra a vítima
,

a versão
incompatível e inverossímil por aquela apresentada
não encontra respaldo nas provas
produzidas na
instrução
processual
.

Ainda nesse diapasão,
deve ser
ressalta
do
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com o pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de lesão corporal por parte da apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se
verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

A

apelante almeja
, também, a
re
forma do referido édito condenatório para que sua conduta seja desclassificada para lesão corporal leve, ao
argumento de que
“a cicatriz em questão, embora presente, não alcança o patamar necessário para ser cla
ssificada como uma deformidade permanente nos estritos termos definidos pela legislação em vigor”
.
Em abono dessa tese,
afirma que
,
em razão da cicatriz ser ocultada com facilidade, não sendo visív
el no dia a dia
,
não havendo transtornos considerável à aparência
ou, ainda, comprometimento à autoimagem ou bem-estar emocional
da ofendida
,
é imperativa a
desclassificação
do delito de lesão corporal grav
íssimo
para o delito de lesão corporal previsto no art. 129,
caput
,
do Código Penal.

Nesse ponto assiste razão à apelante
, p
orquanto
, como é sabido,
a deformidade permanente que a se refere o legislador é aquela que consiste na
significativa mudança física e permanente na aparência ou função corporal da vítima, o que não restou
comprovado nestes autos.

E, no caso
destes autos
,
a
narrativa apresentada na exordial acusatória, acerca da configuração da qualificadora, mostrou-se genérica,
porquanto
seu subscritor apenas mencionado que
“[...]
causando-lhe lesão que resultou em pontos cirúrgicos e marcas definitivas (Exame de Corpo e Delito – Num. 61160594) [...]”
, sem, contudo, especificar detalhadamente qual seria o resultado da lesão corporal grave.

Ademais, quando foi
realizado
o exame de corpo de delito da vítima (ID 186069197)
, o médico legista, ao responder os quesitos oficiais, assinalou ne
gativamente acerca de de
formidade permanente, apenas descrevendo que as lesões são compatíveis com o histórico
fático
apresentado.

De fato, a
o
analisa
r a
s informações constantes d
o referido laudo,

em
um
primeiro momento,
constata-se a
presença de uma quantidade significativa de lesões descritas no exame,
das quais
chama

atenção à

“ferida corto contusa
occipito
parietal direita”
registrada
por meio
de imagem,
constatando-se
um
grande ferimento ponteado na parte de trás da cabeça da vítima
.

Todavia, além
de o
laudo pericial ter apresentado resposta negativa quanto a possível existência de deformidade permanente,
na audiência de instrução e julgamento Beatriz
Eliane

ao prestar
seu depoimento, visto no ID 186069242,
a
firmou que ficou com uma cicatriz
de
trás da
cabeça como resultado da agressão sofrida e a
pesar do comprimento do cabelo
era visível, porém na tentativa de mostr
á-la
aos presentes
na solenidade
não
obteve sucesso
, eis que
mesmo mexendo no cabelo e se virando

as pessoas que estavam na assentada

não
conseguiram visualizar a referida cicatriz.

É i
mportante mencionar
, ainda,
que
a vítima não
relatou
se sentir humilhada ou constrangida com a referida lesão
.

Acerca da temática, eis o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DO DEDO. DEBILIDADE PERMANENTE. RECAPITULAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA GRAVÍSSIMA. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NEGADO PROVIMENTO.

1. A amputação parcial da falange do 3º
quirodácito
direito configura debilidade permanente a caracterizar o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, III, do CP) e não gravíssima (art. 129, §2º, III e IV, do CP).

2. Como bem leciona Guilherme de Souza
Nucci
, os membros do corpo humano são os braços, as mãos, as pernas e os pés. Os dedos são apenas partes dos membros, de modo que a perda de um dos dedos
constitui-se
em debilidade permanente da mão ou do pé. (
in
Código Penal Comentado, 19ª edição, pág. 797).

3.
Na jurisprudência, A deformidade permanente apta a caracterizar a qualificadora no inciso IV do § 2º do art. 129 do Código Penal, segundo parte da doutrina, precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao portador, não sendo qualquer dano estético ou físico.

Embora se entenda que a deformidade não perde o caráter de permanente quando pode ser dissimulado por meios artificiais, ela precisa ser relevante
.

(
REsp
1220094/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2011,
DJe
09/03/2011).

4. O acórdão recorrido, sob este aspecto, está em consonância com a doutrina e a jurisprudência dominantes não havendo que se falar em afronta ao art. 129, §2º, III e IV, CP, valendo acrescentar que concluir de forma diversa alterando a classificação da lesão corporal
pela qual foi condenada o recorrido implica em exame aprofundado de prova, vedado em recurso especial a teor da
Súm
. n. 7/STJ.

5. Para a caracterização do delito de denunciação caluniosa é necessário o dolo específico, consistente na vontade de induzir o julgador em erro, prejudicando a administração da Justiça.

6. No caso, os fatos noticiados ocorreram em um contexto de agressões recíprocas, onde ambos os envolvidos foram lesionados. E, de acordo com o acórdão recorrido, o acusado, a fim de encobrir ou desvirtuar o crime de lesão corporal por ele praticado, registrou uma ocorrência policial. Pretendia, na verdade, livrar-se de futura acusação, desviando, assim, a atenção da autoridade policial.

7. Inviável, nesta oportunidade, a reforma do entendimento da instância a quo relativo à ausência de dolo, por demandar o exame aprofundado do material fático-probatório, vedado em recurso especial, a teor da
Súm
. n. 7/STJ.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.895.015/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 20/8/2021
)

Destacamos

Portanto, apesar de haver uma cicatriz existente na vítima,
não é uma lesão perceptível com certa facilidade, necessitando retirar o cabelo para
tentar
enxergá-la,
ainda
assim não
gera desgosto e desconforto a quem
a vê
,
assim como também
não atrapalha a
ofendida
no dia a dia
ou gera sentimento de humilhação
.

Por conseguinte,
inexistindo provas robustas acerca da deformidade permanente decorrente das lesões provocadas na vítima pela apelante, imperiosa é a desclassificação
da conduta para aquela descrita
no art
. 129,
caput
,
do Código Penal, como de natureza leve.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5°, da Constituição Federal, passo
a estabelecer a pena de
Maria José Anacleto de Souza
, pelo crime de lesão corporal leve, cujo preceito secundário prevê a pena de detenção de trê
s meses a um ano, da seguinte for
ma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
conforme mencionado no édito
condenatório
,
há condenação anterior com trânsito em julgado, porém
ela será
ana
lisada
na segunda fase
dosimétrica para evitar
bis in idem
.

Destarte
, considerando a inexistência de depreciação de
qualquer
circunstância judicial
à apelante
,
fixo
a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase,
ausente atenuante
a ser considerada
, todavia, presente a agravante da reincidência,
prevista
no art. 61, I, do
Có
digo Penal,

agravo a pena em 1/6 (um sexto),
resultando na pena intermediária de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a qual torno
definitiva por inexistirem causas de diminuição e de aumento no caso em análise.

Em relação ao regime para cumprimento da pena,
embora as circunstâncias judiciais sejam favoráveis à apelante e que sua pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial
para o cumprimento da
pena
deve ser
mantido
no semiaberto, tendo em vista que
ela
é
reincidente
,
conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual

“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
”

Aliás, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça continua tendo o mesmo entendimento, consoante se vê do julgado abaixo resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO DE R$ 596,00. REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEFERIDA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Não se admite a aplicação do princípio da insignificância em favor de réus reincidentes, porquanto a subtração de bens avaliados em R$ 596,00 não pode ser tida como de lesividade mínima.

3. A alteração do julgado, para se concluir de modo
diverso
quanto ao iter criminis percorrido considerado pelo Tribunal de origem e, consequentemente, determinar qual seria a fração adequada a aplicar pela tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4.
Não obstante a pena fixada seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime intermediário foi estabelecido em razão da reincidência, assim, ainda que reconhecida a detração, não há alteração do regime prisional
.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, após prolatado o juízo condenatório por tribunal de apelação.

6. Agravo regimental improvido e deferida a execução provisória da pena.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
1725555/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
25/09/2018
)
Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça, também não destoa do entendimento jurisprudencial acima transcrito, tal como se infere dos acórdãos infra sintetizados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – ADMISSIBILIDADE – CONSTATADA A REINCIDÊNCIA E FIXADO QUANTUM DA PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO REGIME – OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 33, §2º, “C” DO CP E DA SÚMULA N. 269, DO STJ – EXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

Se a pena corpórea foi fixada em patamar inferior a quatro anos, mas se trata de condenado reincidente, o regime prisional semiaberto revela-se adequado, consoante disposto no art. 33, caput c/c §2º, “c” e no enunciado da Súmula nº. 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judicias
”.

(TJMT –
Ap
168394/2015 – Relator: Desembargador Gilberto
Giraldelli
– Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 17/02/2016 – Publicação: DJE 26/02/2016
)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 155, CAPUT, C/C 61, II, "E", "F" E "H", AMBOS DO CP - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE DO BENEPLÁCITO PENAL - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL INIDÔNEA - DE
OFÍCIO, EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP - CONFIGURAÇÃO DO BIS IN IDEM - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante a singeleza da ação e do resultado efetivamente obtido, a conduta do acusado possui relevante grau de periculosidade social, conquanto já
respondeu
por outros crimes contra a mesma vítima (sua genitora), a denotar que se trata de agente contumaz, cuja aplicação do princípio da insignificância é inviável nos termos da orientação jurisprudencial predominante.

2. Impõe-se a redução do quantum de acréscimo na aplicação da pena-base, porquanto a contumácia delitiva foi utilizada para a adequação típica de subordinação mediata do tipo, não servindo para negativar a conduta social, por configurar bis in idem.

3. Igualmente deve ser extirpada, de ofício a agravante da senilidade (art. 61, II, "e", do CP), pois, embora a
vítima tenha
mais de 60 anos, tal circunstância foi utilizada também para a adequação típica de subordinação mediata, pena de bis in idem.

4.
Há de ser mantido o regime inicial semiaberto ante a inaplicabilidade da regra do art. 33, § 2º, do CP, por se tratar o agente de reincidente em crime doloso, aplicando na hipótese, o enunciado da Súmula 269/STJ
.

5. Recurso parcialmente provido.
(TJMT –
Ap
125173/2015 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 03/02/2016 – Publicação: DJE 15/02/2016).

Destacamos

Mantenho a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte da apelante, dos requisitos legais, elencados no at. 44, do aludido
Codex
, eis que ela é reincidente.

E,

quanto ao pleito de isenção
de pagamento da
s
custas
e despesas processuais,
é imperioso reconhecer que a apelante não
tem
interesse recursal eis que o sentenciante deixou “
de condenar a acusada no pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da
lei.
”

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
o
anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parcial con
s
onância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação
interposto por

M
a
ria José Anacleto de Souza
,
para
desclassificar
o crime de
lesão corporal grave para
o de
lesão corporal leve e readequar
a
sua pena para
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024